Tribunal: TJSP
Processo: 1012543-05.2023.8.26.0554
Classe: Apelação Cível / Prestação de Serviços
Órgão julgador: Caio Marcelo Mendes de Oliveira
Órgão colegiado: 32a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Anotação no Serasa - Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais foi julgada improcedente – Alegação de nulidade em razão da ausência do título – Nulidade afastada uma vez que não cabe aos órgãos de proteção de crédito verificar a existência do título protestado, em caso em que as informações foram espelhadas de outro órgão – Ausência de

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – Anotação no Serasa - Ação de obrigação de fazer c/c indenizatória por danos morais foi julgada improcedente – Alegação de nulidade em razão da ausência do título – Nulidade afastada uma vez que não cabe aos órgãos de proteção de crédito verificar a existência do título protestado, em caso em que as informações foram espelhadas de outro órgão – Ausência de responsabilidade da apelada, não podendo ser responsabilizada pelo espelhamento do apontamento, nem mesmo pelo eventual descumprimento do art. 43, § 2o, da Lei 8.078/90 – Inexistência de ato ilícito e, por conseguinte, de dano moral indenizável - Sentença mantida – Recurso improvido.